Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-87.2019.8.11.0011
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000790-87.2019.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (EMBARGADO), MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 202.500.531-87 (EMBARGADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), GERALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 483.414.601-49 (EMBARGADO), JESSICA FRANCISQUINI LADEIRA - CPF: 095.418.566-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL BERNARDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
LOTEAMENTO IRREGULAR.
DANOS MORAIS COLETIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. E
mbargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para julgar parcialmente procedente a ação civil pública, condenando os réus à regularização de loteamento irregular, no prazo de dois anos, sem fixação de danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de presunção do dano moral coletivo ambiental e da possibilidade de aferição in
re

ipsa
do referido dano.

III. Razões de decidir

3
. A presunção do dano moral coletivo não se aplica automaticamente a toda irregularidade
de loteamento urbano
, exigindo-se a demonstração de repercussão difusa concreta na qualidade de vida da coletividade.

IV. Dispositivo e tese

4
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1.

A responsabilidade ambiental objetiva não afasta a necessidade de comprovação concreta do impacto extrapatrimonial relevante para justificar a indenização por danos morais coletivos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 494; CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1000792-57.2019.8.11.0011,
Rel.
Des.
Márcio Vidal,
DJe

30/01/2021; TJMT, N.U. 0002135-79.2017.8.11.0107,
Rel. Des. Mario Kono de Oliveira,

DJ
e
18/03/2025
; TJMT, N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, Rel. Walter Pereira de Souza,
DJe
26/04/2024
;
STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
D
Je

01/12/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
p
elo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
c
ontra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada,
proveu parcialmente
o recurso de apelação cível
interposto, nos seguintes termos:

“[...]

Mediante tais considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, para reformar a r. sentença no sentido de julgá-la parcialmente procedente, para condenar os Apelados à promoção da regularização do loteamento irregular aberto por Manoel Bernardo dos Santos, em prazo não excedente a 02 (dois) anos, no alcance de suas responsabilidades em acordo com a legislação urbanística.

É como voto
”.

Em suas razões recursais,
o Ministério Público sustenta a existência de omissão no acórdão, por não ter sido considerada a presunção e a aferição
in re ipsa
do dano moral coletivo ambiental.

Alega que o aresto embargado se limitou a fundamentos de ordem subjetiva, deixando de observar elementos materiais específicos constantes nos autos, como a ausência de infraestrutura básica no loteamento, o que compromete a qualidade de vida da coletividade.

Invoca entendimento jurisprudencial (REsp nº 1.940.030/SP) sobre a possibilidade de presunção do dano moral coletivo nas hipóteses de lesão ao meio ambiente, especialmente quando evidenciada conduta com finalidade eminentemente lucrativa e lesiva ao interesse público.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer que seja sanada a
omissão apontada
e que sejam dados efeitos infri
n
gentes ao
recurso, a fim de que

seja
integralmente
provido o recurso de apelação interposto
e que sejam fixados os danos morais coletivos
.

Intimado
s os embargados, apenas o Município de
Curvelândia
apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 280944873).

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, destaco que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme
relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos p
elo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada,
proveu parcialmente
o recurso de apelação cível interposto.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)”.

No caso
sob apreciação
,
Sustenta o embargante a existência de omissão no v. acórdão, por supostamente não ter sido enfrentada a tese jurídica relativa à possibilidade de aferição
in re ipsa
do dano moral coletivo ambiental, bem como à sua presunção diante da gravidade da conduta irregular do loteamento urbano sem prévia aprovação municipal.

A

despeito
dos arrazoados,
o fundamento não prospera
.

Da leitura atenta do
decisum
, é patente a inexistência da alegada omissão, pois o aresto embargado analisou e enfrentou a tese recursal suscitada, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

Na linha do que ao voto foi fundamentado, não se vislumbrou, à luz do conjunto probatório coligido aos autos, qualquer violação grave e concreta à moral coletiva ou ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que autorizasse a imposição de reparação moral difusa, tampouco restou caracterizada uma degradação tal que tornasse prescindível a prova do dano — o que afastaria, por consequência, a invocada teoria da aferição “in
re

ipsa
”.

A propósito, conforme constou expressamente do voto embargado:

“(...) o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de abalo à moral da coletividade, visto que não se demonstrou qualquer lesão ao meio ambiente, mas apenas irregularidades que devem ser sanadas para adequação à Lei do Parcelamento do Solo Urbano. (...) À vista disso, não visualizo que a ilegalidade praticada tenha ofendido a moral societária.”

A invocação da tese da presunção do dano moral coletivo — embora válida em determinadas hipóteses de flagrante degradação — não se aplica automaticamente a toda e qualquer irregularidade urbanística ou de cunho ambiental, notadamente quando ausente prova da repercussão difusa na qualidade de vida da coletividade ou do impacto ambiental deletério, como se verifica no caso sub judice.

Isso porque, como se sabe, a caracterização do dano moral coletivo, em razão de danos ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Nesse sentido, há de se depreender, conforme outrora fundamentado, que não há comprovação idônea que a conduta da parte ré lesionou de maneira irrazoável e com alto grau de reprovabilidade a esfera extrapatrimonial da sociedade onde ocorreu o dano. Aceitar a tese sustentada pelo autor seria reconhecer de forma automática o ressarcimento pelos danos morais coletivos, sem levar em consideração os aspectos concretos de cada ação civil pública manejada
.

Sabe-se que a responsabilidade ambiental objetiva não exime o pleiteante de comprovar concretamente o
impacto extrapatrimonial relevante que justifique a implementação dos danos morais coletivos.
Segue
o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos em que restou afastada a caracterização do alegado dano moral coletivo, como cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – LOTEAMENTO CLANDESTINO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO REALIZADAS – PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL –
DANO MORAL COLETIVO
– INEXISTENTE – PROVIMENTO PARCIAL. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento.
Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação
(N.U 1000792-57.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021,
Publicado
no DJE 30/01/2021) [
g.n
].

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA RELEVANTE AOS VALORES COLETIVOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais decorrentes de desmatamento de 46,826 hectares de vegetação nativa sem autorização, mas afastou a condenação por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão 2. A questão consiste em determinar se o desmatamento sem autorização em área de especial preservação enseja, além da reparação material, a indenização por danos morais coletivos.

III. Razões de decidir 3. A configuração de danos morais coletivos requer a demonstração de ofensa grave e relevante aos valores fundamentais da coletividade. 4.
O juízo de origem considerou que o Ministério Público não provou que o dano ultrapassou os limites da tolerabilidade ou causou intranquilidade social significativa, conforme exigido pela jurisprudência consolidada
. 5. A responsabilidade ambiental objetiva não afasta a necessidade de comprovação concreta do impacto extrapatrimonial relevante para justificar a indenização por danos morais coletivos.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A condenação por danos morais coletivos em matéria ambiental exige a comprovação de lesão relevante aos valores fundamentais da coletividade, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1513156/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
25/08/2015; TJMT, N.U. 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 28/11/2018

(N.U 0002135-79.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)
[
g.n
].

Cumpre salientar que os embargos de declaração, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão da matéria decidida
, tampouco constituem via recursal adequada para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Demais disso, a pretensão de reexame do mérito
através dos
aclaratórios
encontra vedação na jurisprudência consolidada, sendo entendimento pacífico que, ausentes vícios formais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos declaratórios não devem ser providos.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).

Assim, não se evidenciando qualquer das hipóteses do art. 1022, do CPC, impõe-se a rejeição do recurso, mantendo-se hígido o acórdão embargado.

Por fim, em entendimento solidificado, o Superior Tribunal de Justiça já dispõe que o julgador “não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
presente

recurso
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
porém,
NÃO ACOLHO

os embargos declaratórios
,
persistindo
o
r. acórdão
, em consequência, tal como está lançad
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025